Tribunal: TJSP
Processo: 1041768-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Provas pretendidas que não se revelam úteis ou necessárias à instrução do feito - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Provas pretendidas que não se revelam úteis ou necessárias à instrução do feito - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO DE PERMANÊNCIA – FIDELIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA – ABUSIVIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada - Inversão do ônus da prova – Regra de julgamento, contudo, que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida pela autora – III - Incontroverso que as partes firmaram 'Contrato de Permanência de Prestação de Serviços de DDR' pelo prazo de 36 meses - Controvérsia, contudo, se o cancelamento do contrato pela autora justifica a incidência da multa contratual prevista – IV – Expressa previsão contratual quanto à cláusula de fidelidade – Usuário do serviço que recebe benefícios pela fidelização, ao passo que a empresa de telefonia garante a recuperação de seu investimento - Autora que solicitou o cancelamento antes do encerramento do prazo, quando ainda estava em vigor o plano de descontos – Ré que, com a rescisão antecipada, acaba por sofrer prejuízos – Multa devida, a qual não pode ser tida como abusiva – Inaplicabilidade do art. 57, § 1o, da Resolução no 632/14 da ANATEL, tendo em vista a possibilidade de livre negociação do prazo de permanência em caso de cliente corporativo/pessoa jurídica – Devidamente comprovada licitude da conduta da ré, legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais inexistentes – Indenização indevida – V - Hipótese, contudo, em que há cobrança excessiva de multa – Autora que solicitou o cancelamento cerca de 02 meses antes do término do período de fidelização - Redução equitativa cabível, a ser apurada em fase de liquidação de sentença - Inteligência do art. 413 do CC – Precedentes deste E. TJ – Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – VI – Ré que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor fixado pela r. sentença – Inteligência do art. 86 do NCPC - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor corrigido da causa – Apelo parcialmente provido".